Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA TRABALHISTA DA EMPRESA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELOS SÓCIOS REMANESCENTES CONTRA OS SÓCIOS RETIRANTES. SUB-ROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. CONSUMADA A PRESCRIÇÃO BIENAL.

I. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (Código Civil, artigo 346, III).
II. Com o acordo celebrado, devidamente homologado pelo Juízo trabalhista, e cumprido no ano de 2018, os apelantes se sub-rogaram da dívida trabalhista e se tornaram os novos credores da obrigação, sendo-lhes transferidos todos os direitos, ações, privilégios e garantia do primitivo (credor), contra os devedores principais e fiadores.
III. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da manutenção dos mesmos elementos da obrigação originária no caso de sub-rogação, inclusive o prazo prescricional que, no caso concreto, se afigura de dois anos (Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIX c/c Decreto-Lei no 5.452/1943, artigo 11).
IV. A pretensão ressarcitória dos apelantes encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a presente ação de regresso contra os ex-sócios (retirantes da empresa) somente foi ajuizada em 23.08.2023, quando já exaurido, e muito, o prazo bienal que rege a pretensão de cobrança do crédito trabalhista (obrigação originária a partir de 2018).
V. Apelação desprovida.